Tribunal: STF
Processo: AR 1477
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETROS. ART. 85, § 2º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.  



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão por meio da qual fixados honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC, considerado ínfimo pela parte agravante, que pleiteia a majoração com base na duração do processo e na complexidade da causa.  



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto,  a fixação do valor referente aos honorários advocatícios foi condizente com: (i) a duração do processo, que tramitou por mais de 25 anos; (ii) o zelo e o empenho profissional; (iii) a complexidade do litígio; e (iv) a tramitação perante o STF.  



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A fixação dos honorários advocatícios considerou os vetores do art. 85, § 2º, do CPC, como a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo de tramitação. 



    4. A longa duração do processo não decorreu de sua complexidade tampouco da necessidade de intrincada produção probatória. 



    5. A tramitação no STF não justifica, por si só, aumento dos honorários.  



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo desprovido.